Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001997-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ -
AGRAVANTE : WELLINGTON DAWIDSON JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO : INSTITUTO EUVALDO LODI
O agravante não comprova o recolhimento do preparo do referido recurso no ato da interposição.
Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o ato do preparo, deve ser realizado no momento da interposição do recurso. Ademais, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
(...)
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
Assim, intime-se o agravante para comprovar que houve o recolhimento do preparo no ato da interposição, o que pode ser juntado no prazo de cinco dias, e não havendo o recolhimento, proceda ao recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, CPC.
Na oportunidade, determino que o agravante proceda a juntada de cópia integral dos autos de origem (por se tratar de processo físico) para melhor compreensão, observando-se a maneira como procede o anexo dos arquivos em PDF, haja vista a possibilitar a análise de todos os documentos com a viabilidade necessária para proferir decisão.
Após, conclusos.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal